Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1106 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO AUTOMÁTICA DA PENA ALTERNATIVA. ART. 44, § 5o, DO CP. PROVIMENTO
1. A recorrente cumpria pena alternativa de prestação pecuniária, pela prática de furto simples em continuidade delitiva.
2. Com a superveniência de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o Juízo da Execução Penal reconverteu a pena alternativa em pena corporal, com base na Tese 1106 STJ.
3. O presente caso se refere à situação já prevista no artigo 44, §5o, do CP, e consolidada na jurisprudência, no sentido de garantir ao sentenciado a possibilidade de resgate simultâneo da pena alternativa de prestação pecuniária e da pena corporal.
4. Recurso conhecido. Deu-se provimento ao recurso, para revogar a decisão combatida, a fim de que seja oportunizado à apenada o cumprimento simultâneo das execuções da pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, e da pena corporal, com base no art. 44, §5o do CP.